Tribunal: TJPA
Processo: 0867317-53.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5946 - ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Data de julgamento: 2025-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0867317-53.2021.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARA

APELADO: CASTANHAL COM. DE POLPAS LTDA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE TRIBUTÁRIA C/C RESTITUIÇÃO. DESISTÊNCIA APÓS CONTESTAÇÃO. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CAUSA COMO BASE DE CÁLCULO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexigibilidade de Relação Jurídico-Tributária c/c Restituição e tutela provisória ajuizada por Castanhal Comércio de Polpas Ltda., na qual o juízo de origem homologou pedido de desistência da ação, declarando-a extinta sem resolução do mérito, e condenou a autora ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa. O ente estadual recorreu buscando a reforma da decisão apenas quanto ao critério de fixação da verba honorária, por entender equivocado o valor da causa utilizado como base de cálculo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a correção da base de cálculo adotada pelo juízo de origem para a fixação dos honorários sucumbenciais em processo extinto sem resolução do mérito, após a triangulação processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 85, § 4º, III, do Código de Processo Civil, autoriza a fixação dos honorários sobre o valor atualizado da causa quando não houver condenação ou não for possível mensurar o proveito econômico pretendido.

A parte apelante, embora tenha impugnado o valor da causa na contestação e reiterado o pedido por ocasião da desistência, não demonstrou concretamente qual seria o proveito econômico efetivamente almejado pela parte autora.

A simples alegação de desproporcionalidade entre o valor da causa e o benefício econômico não constitui fundamento suficiente para afastar a base adotada, diante da ausência de elementos objetivos que permitam quantificar com segurança o real interesse econômico envolvido.

A jurisprudência reconhece que, em caso de desistência da ação após a contestação, é devida a condenação da parte autora nos ônus da sucumbência, e que, na falta de elementos mensuráveis, é legítima a adoção do valor da causa como parâmetro para a fixação dos honorários advocatícios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

É válida a fixação dos honorários sucumbenciais com base no valor atualizado da causa quando não for possível determinar de forma objetiva o proveito econômico buscado pela parte autora.

A desistência da ação após a apresentação da contestação impõe a condenação da parte desistente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

A alegação genérica de inadequação do valor da causa não é suficiente para alterar a base de cálculo dos honorários sem a devida comprovação do real interesse econômico.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§ 2º, 4º, III, e 90, caput.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, AC nº 5026807-04.2016.8.13.0024, Rel. Des.ª Cláudia Maia, 14ª Câmara Cível, j. 26.10.2023, publ. 27.10.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Exmo. Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

2ª Turma de Direito Público

Apelação Cível n.º
0867317-53.2021.8.14.0301

Apelante:
ESTADO DO PARÁ

Apelado:
CASTANHAL COMÉRCIO DE POLPAS LTDA.

Relator: Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

RELATÓRIO

Trata-se de

recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
ESTADO DO PARÁ
em desfavor de
CASTANHAL COMÉRCIO DE POLPAS LTDA.
, com fulcro nos artigos 1009 e seguintes do Código de Processo Civil/2015, contra a sentença prolatada pelo douto juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal da Capital, nos autos Ação Declaratória de Inexigibilidade de Relação Jurídico-Tributária, cumulado com Restituição e tutela provisória nº 0867317-53.2021.8.14.0301, homologou o pedido de desistência, declarando extinta a ação, nos seguintes termos:

“(...) DECIDO.

A desistência consiste em faculdade processual conferida ao Autor e se atrela intimamente à amplitude do exercício do direito de ação. Com efeito, não se pode exigir, contra a vontade da parte, o prosseguimento de um feito, especialmente quando estão em jogo direitos disponíveis, como os patrimoniais.

No caso dos autos, a desistência ocorreu após ocorrida a triangulação processual, sem oposição da parte requerida.

Assim, para efeito do art. 200 do CPC e nos termos do art. 485, VIII, §4º, do CPC, HOMOLOGO o pedido de desistência formulado pela autora para DECLARAR extinto o processo sem resolução do mérito.

Condeno o autor a pagar as despesas e custas processuais, pois o simples ajuizamento da ação ocasiona gastos que devem ser suportados pelas partes, nos termos do art. 90, caput do Código de Processo Civil, bem como condeno o requerente ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Determino a baixa processual em razão do movimento processual ora referido, com as devidas anotações no sistema, atendidas as cautelas legais.”

Inconformado, o Estado do Pará interpôs
recurso de apelação cível
(ID Num. 21584974), sustentando, a necessidade de reforma no capítulo da sentença atinente a condenação em honorários sucumbenciais, tendo em vista a incorreção do valor da causa estipulado pelo autor da ação.

A empresa apelada apresentou resposta ao recurso (ID Num. 21584977), pugnando pela manutenção integral da sentença reexaminada.

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição. Na ocasião, recebi o recurso em seu duplo efeito, determinando, em seguida, a remessa dos autos a Douta Procuradoria de Justiça, para emissão de parecer na condição de custos legis, (ID Num. 21585291 e Num. 22504498).

Instado a se manifestar, a Procuradora de Justiça de Cível, absteve-se de opinar, por ausência de interesse público primário. (ID Num. 22534338).

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

A insurgência do apelante cinge-se à base de cálculo utilizada para a fixação da verba honorária. Segundo alega, o valor de R$ 10.000,00 não reflete o efetivo proveito econômico pretendido pela autora, sendo este quantificável com base nos documentos constantes da inicial.

Contudo, do exame dos autos, verifica-se que, embora o apelante tenha impugnado o valor da causa em sede de contestação e reiterado o pedido por ocasião da manifestação sobre o pedido de desistência, não logrou demonstrar, de forma concreta e precisa, qual seria o proveito econômico buscado pela autora.

A alegada desproporção entre o valor da causa e o real interesse econômico não se traduz, por si só, em elemento hábil a infirmar o critério adotado pelo juízo a quo, notadamente em se tratando de processo extinto sem resolução do mérito.

Nessa hipótese, o art. 85, §4º, III, do CPC, admite que os honorários sejam fixados sobre o valor atualizado da causa quando não for possível mensurar o proveito econômico. E é precisamente essa a situação dos autos, dada a ausência de elementos objetivos que permitam a quantificação segura do benefício almejado

EMENTA: APELAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO C/C PEDIDO DE COBRANÇA. DESISTÊNCIA DA AÇÃO. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA APÓS O OFERECIMENTO DA CONTESTAÇÃO . ART. 90 DO CPC. HONORÁRIOS. FIXAÇÃO . CRITÉRIO. - Diante do pedido de desistência da ação depois de completada a relação processual e apresentada a contestação, impõe-se a condenação do autor ao pagamento dos ônus da sucumbência, nos termos do art. 90 do CPC - O critério de equidade previsto no art. 85, § 8º, do CPC está adstrito às hipóteses em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo . Nos demais casos, ao arbitrar os honorários de sucumbência, o julgador deverá seguir a ordem de preferência prevista no § 2º do art. 85 do CPC, de modo que, inexistindo condenação, a verba de sucumbência incidirá entre 10% e 20% sobre o proveito econômico da parte vencedora ou, na sua ausência, sobre o valor atualizado da causa.

(TJ-MG - AC: 50268070420168130024, Relator.: Des.(a) Cláudia Maia, Data de Julgamento: 26/10/2023, 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/10/2023)

Assim, a sentença ao adotar o valor da causa como base de cálculo para os honorários atuou em consonância com a norma processual aplicável, não havendo falar em
error in judicando.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólumes os termos da sentença
a quo.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

Belém, 02/06/2025